Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-20.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de Pereira Barreto – Documentos que demonstram que o espólio executado nunca foi proprietário do imóvel – Ilegitimidade passiva reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001820-20.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO, são apelados PAULO CESAR
PEREIRA BARBOSA, GERCY BARBOSA (ESPÓLIO), RENATA CRISTINA
PEREIRA BARBOSA e LUZIA PEREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001820-20.2019.8.26.0439 -Voto no 21478
2
APELAÇÃO No 1001820-20.2019.8.26.0439
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO
APELADOS: GERCY BARBOSA (ESPÓLIO) e OUTROS
COMARCA: PEREIRA BARRETO
VOTO No 21478
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

Exercícios de 2015 a 2017 Município de Pereira
Barreto Documentos que demonstram que o espólio
executado
nunca
foi
proprietário
do
imóvel

Ilegitimidade
passiva
reconhecida

Sentença
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO
(fls. 270/278) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de
fls. 253/256, que julgou parcialmente procedente o pedido dos
embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade passiva dos
executados e a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais).
Sustenta, em suma, que não houve penhora nos
autos da execução, bem como o recolhimento das custas, razão
pela qual os embargos deveriam ter sido rejeitados liminarmente.
No mérito, insiste na legitimidade passiva dos executados. Requer
a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 293/307).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A matéria discutida e reconhecida nos autos,
referente à ilegitimidade passiva, é de ordem pública, passível de
conhecimento inclusive de ofício ou em exceção de pré-
executividade, razão pela qual a penhora não seria requisito para
conhecimento da matéria. Em relação às custas, o seu
recolhimento foi diferido pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001820-20.2019.8.26.0439 -Voto no 21478
3
No mais, trata-se de execução fiscal ajuizada em
face do espólio de Gercy Barbosa para cobrança de IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017, do imóvel descrito na inicial.
Como bem exposto na sentença, o imóvel objeto
da tributação pertence à Rádio Pereira Barreto (fls. 68), sendo que
Sr. Gercy Barbosa chegou a ser sócio da rádio, mas somente até
1989, quando alienou suas cotas (fls. 88/90), ou seja, em momento
bem anterior ao da constituição dos créditos tributários cobrados
(IPTU de 2015 a 2017).
Ademais, do plano de partilha homologado (fls.
97/139) por ocasião do falecimento de Gercy Barbosa, em
novembro de 1996 (fls. 64), não consta descrito o imóvel objeto da
tributação em cobrança no caso concreto, concluindo-se que
referido imóvel não é mesmo de propriedade do espólio, patente a
ilegitimidade passiva.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida ao
patrono dos apelados em R$ 500,00 (quinhentos reais) acordo com
o disposto no artigo 85, § 8o e § 11 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator